Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-38.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005671-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS FURTADO E ROCHA - CPF: 039.545.531-63 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS FURTADO E ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO E POSTERIOR A DE DETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – ARTIGO 111 DA LEI 7.210/84 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Precedentes do STF e do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1005671-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS FURTADO E ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por Lucas Furtado e Rocha contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou a unificação de penas de reclusão e detenção (id. 122794457 – fls. 161/162).

Em razões recursais, a defesa pleiteia pela retificação do atestado, com a retirada de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias da pena de detenção que foi somada à pena de reclusão, para que seja cumprida, primeiramente, à pena de reclusão de 9 (nove) anos e 01 (um) mês e, posteriormente, a reprimenda de detenção, na forma dos artigos 69 e 76 do Código Penal, e arts. 110 e 111 da Lei n. 7.210/84 (id. 122794457 - fls. 170/176).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores.

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 122794457 – fls. 184/187).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada (id. 122794457 – fls. 180).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 123525958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS FURTADO E ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defesa pleiteia a exclusão da pena de detenção do SEEU até que as mais graves – de reclusão – sejam devidamente executadas.

O agravante foi condenado à pena unificada de 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

A questão cinge na inclusão nos autos do executivo n. 2000002-72.2022.8.11.0004, a pena de detenção de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias pelo delito previsto no artigo 329,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, o artigo 111 da Lei n. 7.210/84 determina que
“quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”
.

Acerca do tema, além da Lei de Execução Penal ser especial em relação ao Código Penal, o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de ser devida a unificação das penas, somam-se as de reclusão com outra de detenção. Nesse sentido: RHC 118626, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, publicado em 02-12-2013).

A propósito, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça seguiu a orientação da Suprema Corte:
“No que tange ao mérito, a teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. (HC 484.690/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 541.826/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

Em igual sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 2. Agravo regimental não provido”
(AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifei).

A propósito, não tem sido outro o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE DETERMINAVA A ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS, DISTINGUINDO-SE AS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas, nos termos do disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal, independentemente de serem de detenção ou reclusão, mormente porque ambas são espécies de pena privativa de liberdade, não havendo substancial diferenciação entre elas”
(EIfNu 172401/2016, Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

“(...) 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão.” (STF – Recurso Ordinário em HC nº 115.626/MS) “[...] reformada a decisão agravada mediante juízo de retratação, é de ser julgado prejudicado [...], diante da perda superveniente do objeto” (TJMT, AgExPe nº 103537/2013). Se o agravante estiver cumprindo pena em regime semiaberto ou aberto, for preso em flagrante ou por força de prisão cautelar pelo novo crime, o cálculo deve se iniciar a partir da data da última prisão”
. (AgExPe 74971/2017, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 01/12/2017).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 111 DA LEI 7.210/84 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. [STJ/HC 389.437/ES].

(AgExPe 33481/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

Destarte, seguindo os precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça, viável a unificação das penas de reclusão e de detenção para a fixação do regime prisional, porquanto constituem penas privativas de liberdade.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022